Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703774-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. INDEFERIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A licença de servidor para tratar de interesse particular depende da vontade estatal, ou seja, não se cuida de direito potestativo do servidor, cabendo à administração avaliar a conveniência e oportunidade da licença requerida, requisitos diretamente relacionados aos interesses da administração. 2. Na relação entre o servidor e a Administração, o que deve prevalecer é o interesse público em detrimento do particular. 3.Cuidando-se de ato discricionário, em que cabe ao administrador a liberdade de escolha dentro dos limites legais da conveniência e oportunidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar evidente ilegalidade do ato que, in casu, não ocorreu. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 144 da Lei Complementar 840/2011, defendendo o direito à concessão da licença para tratar de interesses particulares. A respeito, destaca que a liberdade de escolha dos critérios de conveniência e oportunidade não se confunde com arbitrariedade. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID 28859032). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 144 da Lei Complementar 840/2011, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a licença foi indeferida em razão da carência de servidores na pasta do quadro de professores da Secretaria de Educação, sendo plausível a motivação apresentada, eis que adequada aos interesses da administração. Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUCAS MORI RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID 28859032). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005